Tribunal: STF
Processo: ARE 1329693
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu anteriores declaratórios sem efeitos modificativos, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo recorrente (documento eletrônico 26).



    O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida uma vez que 



    “[...]



    não analisou as questões atinentes a aplicabilidade da Lei 14.230 de 2021, especialmente a retroatividade benéfica da norma ao presente caso, omitindo-se nesse particular, nada obstante tenha sido levantado pelas partes no bojo da ação” (pág. 1 do documento eletrônico 28).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso em exame. 



    Na decisão embargada, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 85, V, da Constituição, tendo em vista a ausência de demonstração de repercussão geral sobre essa matéria, o não cabimento de recurso extraordinário contra decisão que aplica o regime da repercussão geral e a incidência da Súmula 284/STF na espécie.



    Desse modo, não há falar em omissão sobre argumentos de mérito acerca da Lei de Improbidade Administrativa, visto que o apelo extremo não foi inadmitido quanto a esse tópico.



    Assim, constato que o embargante, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator